Tribunal: STF
Processo: RHC 179942
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.
    Alega a requerente que “no dia 19 de março de 2020, o d. desembargador relator, determinou a baixa dos autos à origem para que o Ministério Público se manifeste sobre pedido realizado pela defesa em julho de 2019 (doc. 01).”
    Pontua que “não se busca aqui tratar a suposta gravidade do delito, ou necessidade da prisão preventiva, consubstanciada nos termos do artigo 312 do CPP, mas, sim, na demora, EXCLUSIVAMENTE por parte do Estado, em julgar o processo criminal, e da permanência da paciente custodiada, cautelarmente, por tempo indeterminado (mais de 4 anos!).”
    Afirma que “o periculum in mora é patente pelo fato de a Paciente encontrar-se presa desde o dia 31 de agosto do ano de 2015, sofrendo todas as mazelas do Sistema Penitenciário Nacional, agravado agora pela Pandemia do Coronavírus, sem que se tenha qualquer previsão sobre o julgamento do feito em segunda instância.”
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a minha análise na condição de substituto do Relator se resume à identificação de possível risco de perecimento do direito ou necessidade premente a justificar a concessão da liminar. 
    No caso dos autos, o pedido de concessão da medida liminar já foi apreciado e indeferido. 
    Quanto à tese de excesso de prazo, registro que cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 158.279, de minha relatoria. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente